Tribunal: STF
Processo: RE 1415115
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CLÁUSULA QUE EXIGE O MESMO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA HOMENS E MULHERES PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO INTEGRAL. CONSTITUCIONALIDADE, EM FACE DO ARTIGO 5º, INCISO I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA.

    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a constitucionalidade da cláusula de plano de previdência complementar que exige o mesmo tempo de contribuição para homens e mulheres para recebimento do benefício integral, em face do artigo 5º, inciso I da Constituição Federal.

    2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Determinada a suspensão do processamento de processos pendentes.